Tribunal: TJBA
Processo: 8001954-65.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001954-65.2025.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO ANAEL GOMES

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (
RMC/RCC
). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de Apelação interposto por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico, na qual buscava a anulação de contratos de cartão de crédito consignado (RMC e RCC), com a consequente restituição de valores e indenização por danos morais, sob a alegação de vício de consentimento e violação ao dever de informação.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em analisar: a) a validade dos contratos de cartão de crédito consignado firmados entre as partes; b) a existência de consentimento informado e o cumprimento do dever de informação por parte da instituição financeira; c) a ocorrência de vício de consentimento que justifique a anulação dos negócios jurídicos; d) a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) e Reserva de Cartão Consignado (RCC); e) a configuração de ato ilícito apto a ensejar a condenação por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

A instituição financeira demandada logrou êxito em comprovar a relação jurídica mantida com a parte autora, desincumbindo-se satisfatoriamente de seu ônus probatório. A apresentação de instrumentos contratuais devidamente assinados, como os Termos de Adesão e as Cédulas de Crédito Bancário, que especificam a modalidade de crédito contratada, constitui forte indício da manifestação de vontade.

A prova dos autos é robustecida pelos comprovantes de Transferência Eletrônica Disponível (TED), que demonstram o crédito de valores significativos diretamente na conta bancária de titularidade do consumidor, bem como pelas faturas detalhadas que registram o uso contínuo e voluntário do cartão para a realização de saques e compras em estabelecimentos comerciais. Tal comportamento é incompatível com a alegação de desconhecimento ou de vício na contratação, configurando ato de ratificação do negócio jurídico. A conduta do consumidor que, após receber e utilizar os valores creditados, busca a anulação do contrato, viola a boa-fé objetiva, em sua vertente que proíbe o comportamento contraditório .

Comprovada a validade do negócio jurídico e a utilização efetiva do crédito pelo consumidor, os descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário para amortização do pagamento mínimo da fatura representam o exercício regular de um direito do credor, previsto contratualmente, o que afasta a caracterização de ato ilícito. Inexistindo ato ilícito, não há fundamento para a pretensão de restituição de valores ou de compensação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A apresentação, pela instituição financeira, de contrato de cartão de crédito consignado devidamente assinado, acompanhado de comprovantes de transferência dos valores para a conta de titularidade do consumidor e de faturas que demonstram a utilização do crédito para saques e compras, constitui prova suficiente da validade da relação jurídica, afastando as alegações de inexistência de contratação ou de vício de consentimento. 2. A conduta do consumidor que utiliza o crédito disponibilizado em sua conta e realiza compras com o cartão é incompatível com a posterior alegação de desconhecimento do contrato, configurando comportamento contraditório que viola o princípio da boa-fé objetiva. 3. Sendo legítima a contratação, os descontos para pagamento da dívida constituem exercício regular de direito, o que exclui a responsabilidade civil do credor e afasta o dever de indenizar por danos materiais ou morais."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), arts. 4º, I, e 6º, III e VIII; Código Civil (Lei nº 10.406/02), arts. 104, 107, 139, I, 182, 373, II, 422 e 884.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001954-65.2025.8.05.0191
, em que figuram, como apelante, ANTONIO ANAEL GOMES, e, como apelado, BANCO BMG SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.